Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016282-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (IMPETRANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (IMPETRANTE), AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA - CPF: 063.353.121-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), WESLEY ALMEIDA RAFAEL - CPF: 058.824.641-70 (PACIENTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Ingresso de policiais em domicílio sem autorização. Nulidade da prova. Demonstração suficiente de prévio monitoramento e existência de mandado de prisão em aberto. Inviabilidade de análise aprofundada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1o, III, da Lei n. 11.343/2006, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e organização criminosa.

2. O impetrante alega que houve violação de domicílio, pois os policiais civis teriam adentrado a residência sem autorização judicial e sob o falso pretexto de monitoramento prévio. Requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. Há apenas uma questão em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais na residência do paciente configura violação de domicílio.

III. Razões de decidir

4. A entrada dos policiais no imóvel baseou-se em monitoramento prévio e na existência de mandado de prisão em aberto contra a companheira do paciente, que também residia no local, o que configura fundadas razões para o ingresso, sem falar em violação de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.

5. O conteúdo do boletim de ocorrência e os relatos dos agentes estatais reportam as fundadas suspeitas de atividade ilícita no interior do imóvel.

6. Foram apreendidas munições de uso restrito, pinos com resquícios de cocaína, anotações do tráfico e dinheiro em espécie, reforçando os indícios de prática delitiva.

7. O paciente declarou à autoridade policial que considerava a residência como sendo do casal, afastando a alegação de que o imóvel seria de terceiros para efeito de questionamento da legalidade da diligência.

8. A alegação de desconhecimento dos materiais ilícitos não é suficiente, nesta fase processual, para infirmar os indícios constantes nos autos, sendo necessário maior aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, como monitoramento prévio. 2. Em cumprimento de mandado de prisão de convivente, não há falar em ingresso ilegal em residência alheia.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 301 e 302, Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 1o, III; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
HC n. 1014546 60.2023.8.11.0000, 3a CCrim, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 16.8.2023).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Wesley Almeida Rafael
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias desta Capital, porquanto converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 14.5.2025, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que diz respeito a utilização de local que tem a posse/propriedade ou consentir que outro a utilize para fins de traficância, além de associação para essa atividade, posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito e, em tese, integrar organização criminosa, e, ao ser realizada a audiência de custódia, a autoridade impetrada homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com o intuito de garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que houve violação de seu domicílio pelos investigadores de polícia civil, que, sob o falso pretexto de que foi efetuada monitoração prévia do local, constatando-se que possivelmente o local seria ponto de venda de drogas, adentraram a residência sem qualquer autorização.

Acrescenta que além de serem infundadas as alegações dos policiais, nenhuma substância entorpecente foi encontrada no local, o que afasta a alegação de ponto de venda de drogas, e, quanto aos demais materiais ilícitos encontrados, a exemplo de munições de arma de fogo, e demais apetrechos como caderno de anotações e pinos de armazenamento de drogas, ele desconhecia a existência de tais objetos na residência.

Prossegue aduzindo que, apesar de sua companheira, que também estava na residência no momento da ação policial, de fato, possuía mandado de prisão em aberto, essa circunstância até então era desconhecida dos policiais, e ainda que se assim não fosse, sob sua ótica, não é permitido o ingresso policial na residência de terceiros para o cumprimento da ordem de prisão.

Finaliza, assim, consignando que a ação policial nada mais representou do que a chamada
fishing expedition
(
pesca predatória), o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, declarada a violação de domicílio do paciente, bem como anuladas as provas até então obtidas, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 288542398) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular, ressalta os fatos e motivos pelos quais ocorreu a prisão em flagrante do paciente, com a consequente conversão em prisão preventiva (Id. 288937895).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE EQUIPARADA – AAOSCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – Nulidade do flagrante, sob argumentação de ilegalidade na busca domiciliar, com consequente relaxamento da prisão preventiva – Impertinência – Presença de Justa causa [fundadas suspeitas] – Matéria que exige análise fático-probatória – Inadequação da via eleita – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Recalcitrância criminosa – Enunciado Criminal n. 06 do TJMT –Segregação justificada – Julgados do STJ e TJMT – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado Criminal n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 290377366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se no presente
habeas corpus,
ver declarada a nulidade da ação policial e das provas obtidas, sob alegação, em síntese, de que os agentes estatais adentraram ilegalmente no domicílio do paciente, ou seja, sem mandado judicial ou qualquer outro tipo de autorização, e tão pouco apresentaram justificativas ou demonstraram haver fundadas suspeitas para tanto.

Entretanto, a
ordem deve ser denegada.

Na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, havia consignado que,
ao menos pela documentação encartada ao feito, não era possível constatar se as arguições aqui apresentadas tivessem sido submetidas ao crivo prévio do Juízo de origem, o que impediria a pronta atuação desta Corte acerca da análise das invocadas nulidades.

Entretanto, há que se esclarecer que a prisão em flagrante foi homologada e, em seguida, convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá. Posteriormente, os autos foram redistribuídos ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais desta Capital, que, em suas informações judiciais, ratificou os termos da decisão que converteu a prisão em preventiva, mencionando o indeferimento da arguição de nulidade da tese de
“fishing expedition”,
ora invocada pelo impetrante, e ressaltou que:

“(...) a autoridade policial da DENARC aclarou que o cumprimento na residência palco dos fatos foi precedida de monitoramento, inclusive com a cooperação da Polícia Judiciária Civil da cidade de Cáceres, resultando na coleta de fundadas razões da prática delitiva no endereço residencial, à medida que a companheira do paciente era detentora de dois mandados de prisão em aberto expedidos por esta última Comarca, reforçando a natureza legal da operação policial, que ensejou na prisão de ambos, bem como na exitosa apreensão de petrechos do tráfico contendo resquícios de cocaína – conforme atestou laudo pericial – bem como munições de calibres restritos e quantia significativa em dinheiro (R$ 3.150,00), convergindo, portanto, com a devida homologação da prisão em flagrante delito vergastada.”
(Id. 288937895, p. 9).

De toda forma, apesar de já rechaçada a arguição de nulidade pelo Juízo singular, sabe-se que a ação mandamental não se presta a exames aprofundados a este respeito e sobre questões fáticas.

Nesse tocante:

“(...) habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada”
(TJ/MT, HC n. 1014546 60.2023.8.11.0000, 3a CCrim, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 16.8.2023).

Seja como for, como bem ressaltado pela autoridade judiciária, e, ao menos pela documentação encartada, não se revela de plano qualquer mácula na ação policial, pois, a princípio, há relatos policiais de que foram efetuadas monitorações da residência, inclusive havendo atuação conjunta das polícias do DENARC e da Polícia Judiciária Civil da cidade de Cáceres, com o objetivo de descortinar a atuação de pessoas, possivelmente interligadas à facção criminosa “comando vermelho”, utilizando daquele imóvel, seja como ponto de venda de drogas ou depósito de substâncias ilícitas.

Para melhor ilustrar o aspecto fático, tem-se do conteúdo do boletim de ocorrência que:

“ESTA ESPECIALIZADA. DENARC/PJC, EM APOIO A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CÁCERES/MT, MONITOROU POR ALGUNS DIAS UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO CPA 3, RUA 82, CASA 32, QUADRA 30, NESTA CAPITAL, COM INDÍCIOS DE SER UM PONTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESIDIR UM CASAL INTEGRANTE DA ORCRIM COMANDO VERMELHO. DURANTE MONITORAMENTO FOI IDENTIFICADO UM TORNOZELADO SAINDO E POSTERIORMENTE RETORNANDO À RESIDÊNCIA, IDENTIFICADO COMO WESLEY ALMEIDA RAFAEL. EM OUTRO MOMENTO DE MONITORAMENTO FOI VISUALIZADO UMA MULHER SAINDO DA RESIDÊNCIA, SENDO RECONHECIDA COMO AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA, ESTA, SEGUNDO INFORMAÇÕES, RESPONSÁVEL POR VÁRIOS HOMICÍDIOS NA REGIÃO DE CÁCERES E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NA DATA DE HOJE, A DENARC DEU CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISÃO: N° 2000049-74.2021.8.11.0006.01.0003-15, EXPEDIDO PELA PRIMEIRA VARA CRIMINAL/CÁCERES E N° 1010587-29.2024.8.11.0006.01.0001-14, EXPEDIDO PELA PRIMEIRA VARA CRIMINAL/CÁCERES, EM DESFAVOR DE AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA, CPF: 063.353.121-90. DUAS EQUIPES D

INVESTIGADORES, JUNTO A AUTORIDADE POLICIAL, DESLOCARAM AO ENDEREÇO: RUA 82, CASA 32, QUADRA 30, CPA 3, SETOR 01, CUIABÁ/MT. NA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADAS NA COZINHA (ENTRADA DA CASA) TRÊS SACOLAS COM EPPENDORF (PINOS PARA ACONDICIONAR COCAÍNA), SENDO UMA SACOLA GRANDE CONTENDO EPPENDORFS EM GRANDE QUANTIDADE DE COR AMARELA VAZIOS, OUTRA SACOLA COM DIVERSOS EPPENDORFS VAZIOS E MAIS UMA SACOLA MENOR COM EPPENDORFS CONTENDO RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NA SALA EM CIMA DE UM BOX DE COLCHÃO UMA SACOLA CONTENDO VINTE E SEIS (26) MUNIÇÕES DE CAL.12 E MAIS UMA SACOLA COM VINTE E CINCO MUNIÇÕES DE CAL.9MM E DOIS CADERNOS DE ANOTAÇÕES REFERENTE A CONTABILIDADE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AO LADO DA SACOLA COM MUNIÇÕES UMA BOLSA PEQUENA DE COR MARROM CONTENDO O VALOR DE R$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS). NO QUARTO ESTAVAM AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA E SEU AMASIADO WESLEY ALMEIDA RAFAEL, CPF: 058.824.641-70, ESTE PORTANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, TODAVIA DESLIGADA. O CASAL FOI INFORMADO SOBRE OS MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DE AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA E ANTE AO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA, ESTANDO ESTES A VISTA, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A WESLEY ALMEIDA RAFAEL, ALÉM DE TRÊS (03) CELULARES APREENDIDOS. QUESTIONADOS SOBRE O MATERIL ILÍCITO O CASAL PREFERIU NÃO RESPONDER. AMBOS FORAM TRAZIDOS A ESTA DELEGACIA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS SOMENTE EM WESLEY. O CASAL FOI APRESENTADO SEM NENHUMA LESÃO CORPORAL.”
(Id. 287930372 – pp. 67-68).

Somente por esse prisma, e, sem invasão do mérito da causa, ou seja, da própria ação penal, lembrando que tais arguições devem ser submetidas à análise acurada durante a instrução criminal, entendo, ao menos por ora, que havia, em tese, fundadas suspeitas da prática de atividade ilícita.

Assim, em uma análise superficial, na via estreita do
habeas corpus
, pode-se dizer que não há falar em ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, ocasionados por fundadas suspeitas da prática delitiva, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).

Por outra vertente, percebe-se do conteúdo do boletim de ocorrência que, em detrimento das alegações do impetrante, não se trata simplesmente de entrada no imóvel decorrente apenas de “suposto” monitoramento da residência e tão pouco de “falso pretexto” de cumprimento de mandado de prisão que teria sido descoberto
a posteriori
.

Além do boletim de ocorrência supratranscrito, há declarações de investigadores de polícia e relatórios da autoridade policial ratificando que, aliado ao monitoramento prévio do local, havia a existência do mandado de prisão em desfavor da companheira do paciente, fatos que, concatenados, não traduzem qualquer mácula na ação policial, de modo que não há falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência.

Em relação à alegação de que a ação policial seria ilegal porque o mandado de prisão foi cumprido em “residência de terceiro”, tal arguição é deveras descabida, pois o próprio paciente relatou em seu interrogatório policial que a residência era do casal, ou seja,
“que ambos haviam planejado morar juntos (...) sendo a residência considerada por ele como de ambos”
(Id. 287930372, p. 86)

Ademais, apenas para que não fique sem registro, apesar de não ser o momento apropriado para aprofundamento sobre questões meritórias, pouco importa, nesse momento processual, se não foram apreendidas drogas na residência, uma vez que não se trata de imputação da efetiva prática do crime de tráfico, visto que há diversas condutas delituosas sob apuração, a exemplo de suposta associação ao tráfico, posse ilegal de munições e integrar organização criminosa.

Em prossecução, também ao menos pelos informes iniciais dos autos, entendo, em detrimento do exposto na impetração, que não me parece crível que toda aquela quantidade de “pinos” de acondicionamento de drogas, que, por sinal, atestaram a presença de resquícios de cocaína (Id. 287930372, pp. 18-24), além das munições de arma de fogo (Id. 287930372, p. 75) simplesmente estivessem ali naquela residência sem qualquer conhecimento do paciente a esse respeito, e que seria exclusivamente de responsabilidade de sua companheira.

Por fim, convém registrar que o impetrante não discute em momento algum os requisitos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que se torna inadequada a análise, de ofício, a esse respeito.

Pelo exposto,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Wesley Almeida Rafael.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025